Tribunal: STF
Processo: AP 1906
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de ERIEL VARGAS DE LIMA (CPF nº 021.185.231-73), em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1°/6/2023), imputando-lhe a a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    Concedi liberdade provisória a ERIEL VARGAS DE LIMA, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares:



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça ;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Em 24/1/2025, os autos foram encaminhados ao Revisor, nos termos do art. 21, X, do RISTF(eDoc.94).



    Em 4/6/2025, o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT informou descumprimentos das medidas cautelares impostas, consistentes em “movimento sem sinal de GPS”, ocorridos em 13/5/2025, 14/5/2025, 19/5/2025, 20/5/2025, 21/5/2025, 22/5/2025 e 23/5/2025(eDoc. 119). 



    Na mesma oportunidade, a Defesa de ERIEL VARGAS DE LIMA apresentou justificativa para os descumprimentos, salientando que (eDoc.119, fl.195):



    “Conforme declaração a próprio punho que segue em anexo, vislumbra-se que as violações quanto a ausência de sinal do equipamento de monitoramento eletrônico se deu enquanto o acusado se encontrava em seu local de trabalho, que se encontra situado dentro da cidade de Sinop/MT, no entanto um pouco longe do centro, de modo que o mesmo não descumpriu nenhuma das medidas cautelares impostas, tanto que não há nenhuma violação quanto a “área de inclusão”, que seria o caso de não se encontrar em sua residência nos horários permitidos ou por sair da comarca”.



    O Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT informou novos descumprimentos das medidas cautelares impostas, consistentes em “sem sinal de GPRS e GPS”, ocorridos em 13/6/2025 (eDoc.122), mas, por outro lado, informou que o réu tem comparecido ao Juízo para justificar suas atividades.



    A Defesa de ERIEL VARGAS DE LIMA apresentou justificativa, nos seguintes termos (eDoc.122):



    “Vislumbra-se que as três supostas violações informadas se tratam apenas de ausência de sinal do equipamento de monitoramento eletrônico, o que não demonstra descumprimento de nenhuma das medidas cautelares impostas, tanto que não há nenhuma violação quanto a “área de inclusão”, que seria o caso de não se encontrar em sua residência nos horários permitidos ou por sair da comarca”.



    É o breve relato. DECIDO.



    Conforme relatado, em 16/3/2023, concedi liberdade provisória ao réu ERIEL VARGAS DE LIMA condicionada ao cumprimento de medidas cautelares, dentre elas: a “(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia”.



    Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimento da medida cautelar imposta.



    Entretanto, considero procedentes as justificativas apresentadas, uma vez que os descumprimentos das medidas cautelares foram justificadas pela própria Central de Monitoramento Eletrônico, quando explicitou que as notificações de bateria baixa e ausência de sinal de GPS/GPRS não demonstram que o monitorado descumpriu as medidas cautelares impostas, podendo ser até mesmo falha do próprio equipamento de monitoramento eletrônico. 



    Além disso, a Defesa do réu informou que as falhas aconteceram enquanto o acusado estava em seu local de trabalho, e este se encontra dentro do perímetro de monitoração eletrônica(eDoc.119, fl.197).



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo ao réu, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    OFICIE-SE ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, para acompanhamento das medidas.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente